Tribunal: TJBA
Processo: 8011842-83.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8011842-83.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MOISES LOPES RIBEIRO Advogado(s): LARISSA GUEDES MENEZES, RODRIGO VIANA PANZERI, THIAGO SANTOS CUNHA, JESSICA MENDES FERREIRA DE JESUS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM IMPUGNAÇÃO A CUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto pelo Estado da Bahia contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento provisório da obrigação de fazer fixada em acórdão concessivo de segurança, relacionada à implantação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) nos proventos do recorrido. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há litispendência ou coisa julgada entre o mandado de segurança em exame e outro anteriormente ajuizado; e (ii) saber se é possível o cumprimento provisório da obrigação de fazer contra a Fazenda Pública antes do trânsito em julgado da decisão concessiva. III. Razões de decidir 3. A alegação de litispendência/coisa julgada foi afastada em julgamento de embargos de declaração, por inexistência de identidade entre as ações quanto aos sujeitos, causa de pedir e pedidos. 4. É possível o cumprimento provisório de obrigação de fazer contra a Fazenda Pública, nos termos da jurisprudência consolidada do STF e do STJ, diante da inexistência de efeito suspensivo atribuído aos recursos interpostos. 5. O pedido de concessão de efeito suspensivo ao Recurso Especial, no período compreendido entre a interposição do recurso e a publicação da decisão de admissão, deverá ser dirigido ao presidente ou ao vice-presidente do Tribunal, nos exatos termos do art. 1.029, §5º, III, do CPC. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A ausência de identidade entre sujeitos, causa de pedir e pedidos afasta o reconhecimento de litispendência ou coisa julgada. 2. É admissível o cumprimento provisório de obrigação de fazer imposta à Fazenda Pública quando inexistente efeito suspensivo sobre os recursos interpostos. 3. O pedido de concessão de efeito suspensivo ao Recurso Especial deverá ser deduzido em conformidade com o art. 1.029, §5º, do CPC.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.029, § 5º, III; Lei nº 12.016/2009, art. 14, § 3º; Lei nº 9.494/1997, art. 2º-B. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt na ExeMS 20.795/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 16.03.2021; STF, RE 573872, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 24.05.2017; TJBA, Pet. 8032203-63.2020.8.05.0000, Rel. Des. Lisbete M. T. A. C. Santos, Seção Cível de Direito Público, j. 14.06.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO INTERNO Nº 8011842-83.2024.8.05.0000, em que figura como agravante o ESTADO DA BAHIA e, como agravado, MOISÉS LOPES RIBEIRO. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA